Tribunal: TCU
Processo: 017.357/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8262/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.357/2023-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Paula de Carvalho Moreira (XXX.802.907-XX); Catarina Veronica Alvares de Barros (XXX.156.127-XX); Florencia Marques Fonseca (XXX.727.341-XX); Gilmara Fernandes Soares (XXX.796.737-XX); Katia Giovana Moraes Amaral (XXX.103.137-XX); Kenia Christina Moraes Amaral Morgado (XXX.169.937-XX); Marcos Jose Silva de Menezes (XXX.379.467-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.